Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. (art. 21, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente a (ii) exclusão das circunstâncias judiciais que agravaram a pena.
2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem seus limites estabelecidos no dispositivo legal mencionado, sendo que a tese de absolvição, deduzidas pela Defesa, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
5. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
6. Dosimetria da pena: afastada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, por ausência de amparo legal, com o consequente redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, redimensionando a pena para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Sentença reformada.